Tribunal: TJSP
Processo: 2281023-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-14
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. 2. DECISÃO QUE REVOGOU A GRATUIDADE CONCEDIDA E DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. 3. DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA. 4. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE NÃO SE COADUNAM COM A ALEGADA MISERABILIDADE. 5. PRESENÇA DE MÁ-FÉ DA RECORRENTE. MULTA DEVIDA. 6. RECURSO DespROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281023-86.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante MARY
FRANCA JAJAH LIMA, é agravado PAULO HENRIQUE DA SILVA TRIGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 14 de março de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281023-86.2019.8.26.0000 -Voto no 75632
2
Ag. 2281023-86.2019.8.26.0000 Ribeirão Preto 2a VC VOTO 75632
Agte: Mary Franca Jajah Lima.
Agdo: Paulo Henrique da Silva Trigo.
1.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO
À
GRATUIDADE. 2. DECISÃO QUE REVOGOU A GRATUIDADE
CONCEDIDA
E
DETERMINOU
O
RECOLHIMENTO
EM
DOBRO
DAS
CUSTAS.
3.
DECISÃO
PARCIALMENTE
ALTERADA. 4. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE NÃO SE
COADUNAM
COM
A
ALEGADA
MISERABILIDADE.
5.
PRESENÇA DE MÁ-FÉ DA RECORRENTE. MULTA DEVIDA.
6. RECURSO DESPROVIDO.
É agravo de instrumento contra a decisão a fls. 71/74,
que, em demanda possessória, revogou o benefício de gratuidade
anteriormente concedido à autora e determinou o recolhimento em
dobro das custas.
Alega a agravante que a decisão não pode subsistir,
pois não tem condições de arcar com as custas e despesas do processo
sem prejuízo do sustento próprio. Aduz que basta a afirmação de
hipossuficiência para que o benefício seja deferido. Afirma que a
contratação de advogado particular não obsta a concessão da benesse.
Argumenta ainda que não agiu de má-fé, de modo que não há que se
falar em recolhimento em dobro das custas. Pede a reforma.
Processou-se o recurso apenas no efeito devolutivo,
apresentada resposta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
É verdade que incide, em princípio, a presunção de
pobreza de quem a afirma para obter os benefícios da gratuidade,
consoante o disposto no art. 99, § 3o, do C.P.C. No entanto, se houver
nos autos elementos que demonstrem que o requerente tem condições
de arcar com as custas e despesas processuais, afasta-se a presunção
de miserabilidade, conforme preceitua o § 2o do art. 99 do C.P.C.
Desse modo, ante a impugnação à gratuidade e os
documentos existentes nos autos, o magistrado determinou que a
agravante comprovasse a miserabilidade alegada (fls. 303 dos autos
principais), entretanto ela não se desincumbiu desse ônus. Com efeito,
a cópia da declaração de imposto de renda juntada pela recorrente
afasta a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência feita
por ela (cf. fls. 343/349). Desse documento infere-se que, no ano de
2017, a recorrente realizou doação a seu filho no montante de R$
55.000,00 e que seus rendimentos foram superiores a R$ 220.000,00, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281023-86.2019.8.26.0000 -Voto no 75632
3
qual não se coaduna com a alegada miserabilidade, o que pode ser
afirmado com base em juízo de experiência (art. 375 do C.P.C.).
Assim, a documentação existente nos autos leva à
conclusão de que a agravante pode suportar as custas do processo sem
prejuízo próprio ou de sua família. Era, portanto, caso de revogação do
benefício.
No mais, o recurso não comporta provimento no
tocante ao pedido de afastamento da determinação para que recolha em
dobro as custas, nos termos do parágrafo único do art. 100 do C.P.C.
Com efeito, o fato de a recorrente ter efetuado doação no valor de R$
55.000,00 em 2017 (fls. 343/349), montante que à época superava o
valor de 58 salários mínimos, desvenda sua má-fé. Não se pode
permitir que aquele que realiza tamanha disposição gratuita de seu
patrimônio alegue que não tenha recursos para arcar com as despesas
do processo sob pena de prejuízo do sustento próprio. Isso não merece
encômios, muito ao contrário.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator